Tribunal: TJES
Processo: 5020324-53.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020324-53.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELDINEI GOMES PEIXOTO

COATOR: Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Eldinei Gomes Peixoto contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que manteve sua prisão preventiva nos autos da ação penal originária em que o paciente foi denunciado por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Sustenta-se, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo na análise do pedido de revogação da custódia e a ausência dos requisitos legais para a manutenção da prisão cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Aferir se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva por suposto excesso de prazo na análise de pedido de revogação.

Verificar a presença ou ausência dos requisitos legais para manutenção da prisão cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva foi decretada em substituição à prisão temporária anterior, com base em elementos concretos constantes dos autos, estando fundada em decisão judicial válida e fundamentada.

O pedido de revogação da prisão temporária tornou-se prejudicado, pois a custódia passou a se basear em título diverso.

Não se verifica excesso de prazo ilegal na análise da revogação da preventiva, considerando a complexidade do feito, o número elevado de réus e a necessidade de diligências.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o excesso de prazo deve ser aferido à luz das circunstâncias do caso concreto, não sendo aplicável critério meramente aritmético.
IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A análise de eventual excesso de prazo na prisão preventiva deve considerar a complexidade do processo, o número de réus e o andamento regular das diligências, não se aplicando critério puramente matemático.

O pedido de revogação da prisão temporária não subsiste quando a prisão do paciente passa a ter fundamento em decreto de prisão preventiva.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 316.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 402.654/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 19/09/2017, DJe 26/09/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, denegar a ordem nos termos do voto do Relator.

VOTO - MÉRITO:

Eminentes Pares,

Como relata cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
ELDINEI GOMES PEIXOTO,
em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
JUÍZO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES
, que, nos autos originários, manteve a prisão cautelar dos pacientes em razão da denunciada prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, à luz dos detalhamentos do caso concreto e da reunião dos requisitos aptos para tanto.

Também como dito, aduz o impetrante, em síntese, que:
1.
Fora decretada a prisão preventiva do paciente no curso de prisão temporária precedente, evidenciado o excesso de prazo para análise do pedido de revogação da custódia cautelar;
2.
Não se revelam presentes os requisitos para sua manutenção.

Almeja, portanto, a concessão da ordem para fins de imediata soltura do paciente.

Muito bem.

In casu, em que pesem os respeitáveis argumentos destacados pela impetrante, não vislumbro motivos para atendimento de sua pretensão.

Analisando detidamente os autos constato que fora ajuizado pedido de revogação de prisão temporária quando o título que, alfim, e formalmente passou a nortear a prisão do paciente, era diverso, qual seja, a decisão delineadora da prisão cautelar preventiva decretada no processo principal n. 50009477020258080041.

Preso por outro título, por certo a prisão temporária não haveria que subsistir para manutenção da custódia, sendo desnecessária a revisão do decisum que a ensejou.

Neste nortear, finalmente apresentado o pedido de revogação da prisão preventiva, e o processo posteriormente remetido ao juízo competente para julgamento definitivo da causa - em se tratando de autos principais distribuídos e com denúncia ofertada, não vislumbro provas nestes autos que possam revelar ilegal e evidente excesso de prazo, que, como sabemos,
deve ser aferido de forma global, de acordo com o número de sujeitos do processo - que, no presente caso, são inúmeros -, de acordo com necessárias diligências e o comportamento processual das partes e do juízo
.

Como decidido invariavelmente pelo STJ,
“o excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.”
(HC 402.654/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017).

Pelo que se constata o pedido derradeiro de revogação da prisão cautelar fora analisado a seu tempo, em razão de inúmeras diligências necessárias em razão da existência de variados réus, nãoo havendo que se falar em ilegal excesso de prazo decorrente de culpa exclusive do Parquet ou do Judiciário.

De se consignar que o pedido fora, ao final, analisado e indeferido com a jurikdicidade que se requer.

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA E É COMO ME MANIFESTO.

Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Acompanho relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.